Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-68.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de Cobrança – Duplicatas – Prestação de serviços – Fornecimento de peças – Nulidade de títulos – Duplicatas – Honorários advocatícios.

1 – De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial

Ementa:
Ação de Cobrança – Duplicatas – Prestação de serviços – Fornecimento de peças – Nulidade de títulos – Duplicatas – Honorários advocatícios.

1 – De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado.

2 – Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a garantir remuneração minimamente condigna ao patrono da parte, sem se perder de vista os parâmetros norteadores dos § 2o e 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000192-68.2017.8.26.0664, da Comarca de Tanabi, em que é apelante MARÃO
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA,
é
apelado
DONIZETI
APARECIDO
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2017.8.26.0664 -Voto no 45788
2
Voto n°: 45788
Apelação n°: 1000192-68.2017.8.26.0664
COMARCA: TANABI 1a Vara Cível
APTE.: MARÃO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
APDO.: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO
Ação de Cobrança Duplicatas Prestação de serviços
Fornecimento de peças Nulidade de títulos Duplicatas
Honorários advocatícios.
1 De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de
duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e
venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que
a ausência de demonstração da existência de uma relação
comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não
produzir qualquer efeito contra o sacado.
2 Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo
a garantir remuneração minimamente condigna ao patrono
da parte, sem se perder de vista os parâmetros norteadores
dos § 2o e 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ação improcedente. Recurso improvido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de cobrança, condenando a autora no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.500,00, atualizados monetariamente desde a sentença e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
Após discorrer sobre os fatos, a autora argumenta haver
“a demonstração inequívoca da ilicitude do ato do Requerido ao deixar de
pagar as duplicatas emitidas por consequência de venda de peças e
serviços para os tratores de sua propriedade”. Menciona ter cumprido “com
sua obrigação, conforme ordens de serviços assinadas por prepostos do
requerido”, sem que ocorressem os pagamentos. Alternativamente, requer a
redução do valor dos honorários advocatícios, em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo o arbitramento pela quantia
máxima de 20% sobre o valor da causa. Pleiteia, destarte, a reforma da r.
sentença (fls. 143/155).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
160/165), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I Trata-se de ação de cobrança, consubstanciada em
06 duplicatas, no montante de R$ 1.220,00 (cf. fls. 02), julgada
improcedente, adotando-se, dentre outros fundamentos, os seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2017.8.26.0664 -Voto no 45788
3
“Era ônus da autora provar que prestou os serviços e
entregou ao réu as mercadorias constantes dos documentos juntados com a
inicial, porém, não fez tal prova.
A autora confessou a f. 136 que as assinaturas em tais
documentos não são do réu, afirmando que são de prepostos dele, mas
também não provou isso, pois sequer mencionou os nomes desses
prepostos, muito menos provou a relação de preposição com o réu. Assim,
os documentos juntados não provam que os serviços e mercadorias neles
constantes foram para o réu.
Interrogado, o réu negou ter recebido os serviços e
mercadorias cobradas pela autora e não conhece de quem são as
assinaturas lançadas nos documentos da dívida, juntados pela autora. Falou
que, apesar de morar em Cosmorama, o protesto foi do tabelionato de
Votuporanga e só tomou conhecimento desses protestos com a presente
ação.
A única testemunha trazida pela autora, seu ex-
empregado Júlio Biazi, disse que a autora prestou serviços ao réu, mas não
se lembra especificamente dos serviços que estão cobrados na presente
ação. Contou que os contatos para contratar os serviços eram feitos
diretamente entre a testemunha e o réu Donizete, sem intermediários e que
era o próprio réu quem assinava as ordens de serviço, o que contradiz a
alegação da autora de que prepostos do réu teriam assinado os
documentos juntados com a inicial.
Portanto, não há prova alguma de que o réu tenha
contratado e recebido os serviços e mercadorias que a autora lhe cobra,
nem que as assinaturas nos documentos da dívida, juntados com a incial,
sejam do autor ou de preposto dele, o que leva à improcedência do pedido.”
(fls. 139/140).
Com efeito, tal solução deve prevalecer, acrescentando-
se aos seus fundamentos, os seguintes:
De acordo com a Lei no 5.474/68, a duplicata é título
causal, vinculado a uma relação subjacente de compra e venda de
mercadoria ou de prestação de serviço. A prova desta necessária relação
entre as partes ainda em conformidade com a letra da lei é feita pela
fatura e pelo comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do
serviço (artigos 1o e 2o da Lei das Duplicatas).
No caso, a autora sustenta ter sacado os títulos em
razão da prestação de serviços mecânicos e fornecimento de peças em
favor do réu, produtor agrícola, sendo as respectivas ordens de serviços
assinadas por ele por pelos seus prepostos.
Por sua vez, o réu argumentou ter sido surpreendido
com a presente cobrança, bem como, com o protesto dos títulos,
argumentando que há muitos anos a autora não lhe presta serviços, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2017.8.26.0664 -Voto no 45788
4
desconhecidas as assinaturas, não identificadas, lançadas nas ordens de
serviço de fls. 19 e 20, pugnando pela declaração de invalidade das
cambiais e improcedência da ação.
Destarte, restou incontroverso que, no passado, as
partes mantiveram relacionamento comercial, tendo a autora, por diversas
vezes, consertado os tratores pertencentes ao réu.
Apenas uma assinatura, constantes na ordem de
serviço de fls. 20, foi identificada, sendo pertencente a Marcos Fiori,
conforme informou a autora (fls. 20 e 137/138).
Em seu depoimento pessoal, o réu alegou que há
muitos anos a autora não lhe presta serviços, desconhecendo quem seja tal
pessoa, sendo tal afirmação confirmada pela testemunha Júlio César,
arrolada por esta.
Segundo a testemunha Júlio César, Marcos Fiori não
tem qualquer relação com o réu, figurando como preposto ou responsável
de empresa terceira, que também se utiliza dos serviços prestados pela
autora.
Se
não
bastasse,
referida
testemunha
afirmou
seguramente que as contratações com o réu eram sempre autorizadas
diretamente por este, através da assinatura das respectivas ordens de
serviço, desconhecendo a cobrança retratada nos autos.
Insta consignar que tal testemunha laborava para a
autora na época dos fatos, exercendo a função de gerente de mecânica,
sendo o responsável pelas contratações e relacionamento com os clientes.
Em suma, os elementos probatórios não comprovam a
prestação de serviços e entrega de peças em favor do réu, sendo mesmo
medida imperiosa a improcedência da ação.
II Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o
arbitramento equitativo, em R$ 1.500,00, mostra-se adequado aos valores
arbitrados por esta Câmara em casos análogos (cf. art. 85, § 2o, I a IV, e 8o
do CPC), em razão do bom trabalho desempenhado pelo patrono vencedor
da ação, mesmo em se tratando de demanda de pouca complexidade.
Aliás, no arbitramento da verba honorária, não se pode
perder de vista que:
“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem
sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido
respeitados sem a instauração de processo algum. A condenação pelo
custo processual é, pois, conseqüência necessária da necessidade do
processo (Chiovenda).
Mas a doutrina está consciente de que a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2017.8.26.0664 -Voto no 45788
5
não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro
princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).
Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja
ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem
tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não
se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que
constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente
indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.
Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria
dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser
superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum
modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessitar dele
para obter o bem a que tinha direito.”1

Portanto, a redução deste valor, nesse caso, seria
aviltar a condenação, sendo, agora, a hipótese de majoração de tal quantia
para R$ 2.000,00, em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal
(CPC, art. 85, § 11), conforme sugerido pelo próprio apelado.
III
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para R$ 2.000,00, em razão do
trabalho desempenhado nesta fase recursal (CPC, art. 85, § 11).
ITAMAR GAINO
Relator
1 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. II, pág. 648,
Malheiros Editores, São Paulo, 2.004.